Tribunal: STJ
Processo: 0804925-87.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196761 - PE(2025/0041438-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALICE PEREIRA GIBSON DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE
: NEWTON JERONIMO GIBSON DUARTE RODRIGUES JUNIOR
EMBARGANTE
: NILSON
ALFREDO
GIBSON
DUARTE
RODRIGUES
SOBRINHO
EMBARGANTE
: OSCAR GIBSON SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES MATHIAS - PE036760
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II - A questão em discussão consiste em saber se há
na aplicação
omissão/contradição
das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e 7/STJ.
III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56670896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 21553f74-8511-4f15-8857-bec9812120cc

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 21553f74-8511-4f15-8857-bec9812120cc

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196761 - PE(2025/0041438-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALICE PEREIRA GIBSON DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE
: NEWTON JERONIMO GIBSON DUARTE RODRIGUES JUNIOR
EMBARGANTE
: NILSON
ALFREDO
GIBSON
DUARTE
RODRIGUES
SOBRINHO
EMBARGANTE
: OSCAR GIBSON SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES MATHIAS - PE036760
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II - A questão em discussão consiste em saber se há
na aplicação
omissão/contradição
das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e 7/STJ.
III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
ALICE PEREIRA GIBSON DUARTE RODRIGUES E OUTROS
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de Agravo
Interno, sintetizado na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS
SÚMULA N. 284/STF.
VALORES DOS PROVENTOS DE PENSÃO AUFERIDOS PELA PARTE
AUTORA E OS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONITAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO
RECORRIDO

SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55815185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 259c9fca-a987-4ad8-bec7-b1007bb8377c

ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284,
do Supremo Tribunal Federal.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem consignando não
In casu
ter havido erro quanto ao valor dos proventos de pensão, equiparado com
os demais aposentados e pensionistas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
IV – O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade
de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
V – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
VI – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
VII – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.

Sustenta-se, em síntese, a existência de vícios no acordão embargado na
aplicação dos óbices processuais, notadamente "contradição em relação à correção do
valor da causa – não incidência da
Omissão relativamente à
súmula 283/STF;
impugnação ao artigo 1.022 – afastamento da
Omissão quanto à
súmula 284/STF;
análise da violação autônoma da legislação infraconstitucional; Omissão sobre à
revaloração jurídica – afastamento da
" (fls.
).
súmula 7/STJ
865/866e
Transcorreu,
o prazo para impugnação (certidão de fl. 889e).
in albis,
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55815185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 259c9fca-a987-4ad8-bec7-b1007bb8377c

Sustentam os Embargantes a existência de omissão, nos termos do
art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, quanto aos óbices aplicados,
notadamente, "contradição em relação à correção do valor da causa – não incidência
da
Omissão em relação à impugnação ao artigo 1.022 – afastamento
súmula 283/STF;
da
Omissão quanto à análise da violação autônoma da legislação
súmula 284/STF;
infraconstitucional; Omissão em relação à revaloração jurídica – afastamento da
" (fls.
).
súmula 7/STJ
865/866e
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
, por sua vez, "consiste na formulação de duas ou mais ideias
contradição
incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
Avançado de Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p.
493), sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
60.400/SP,
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos
possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que se
Documento eletrônico VDA55815185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 259c9fca-a987-4ad8-bec7-b1007bb8377c

possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá
examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam
capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que
embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por
exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz
não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da
causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados
pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
o vício apontado pela parte Embargante.
Assinale-se, que a alegação de não incidência das Súmulas ns. 283 e 284
do STF e
e, omissão acerca da análise de violação autônoma da legislação
7/STJ
infraconstitucional, indica tentativa de rediscussão do fundamento adotado pelo
Colegiado, não representando, portanto, vício integrativo.
Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância da parte Embargante com o
deslinde da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do
julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55815185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 259c9fca-a987-4ad8-bec7-b1007bb8377c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.196.761 / PE
Número Registro: 2025/0041438-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049258720224058300
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALICE PEREIRA GIBSON DUARTE RODRIGUES
RECORRENTE : NEWTON JERONIMO GIBSON DUARTE RODRIGUES JUNIOR
RECORRENTE : NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES SOBRINHO
RECORRENTE : OSCAR GIBSON SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES MATHIAS - PE036760
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL - EXTENSÃO DE
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
VANTAGEM AOS INATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALICE PEREIRA GIBSON DUARTE RODRIGUES
EMBARGANTE : NEWTON JERONIMO GIBSON DUARTE RODRIGUES JUNIOR
EMBARGANTE : NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES SOBRINHO
Documento eletrônico VDA56640630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: db900bf8-f3cc-4d07-b9db-c7b374c5fb6d

EMBARGANTE : OSCAR GIBSON SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES MATHIAS - PE036760
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: db900bf8-f3cc-4d07-b9db-c7b374c5fb6d